Tribunal: STF
Processo: RE 86214
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-05
Data de publicação: 1978-05-05

Ementa:
- Licença  para  construir.  Pode  esta  ser  anulada  pela Administração, se ilegal o  ato  administrativo  que  a  concedeu.  O
registro de incorporação de edifício em condomínio não  é  impeditivo da cassação da licença. Inexistência de  contrariedade  à  Súmula  nº 473,  do Supremo Tribunal Federal,  bem como de dissídio jurisprudencial.
Recurso extraordinário não conhecido.